Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712962-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Agravada: Margarida Correa Maia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0725786-06.2018.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. O presente feito objetiva a apuração dos índices corretos de atualização das mensalidades de plano se saúde com base na sinistralidade, conforme preconiza todo o arcabouço legal de regência. Outrossim, para fazer a liquidação, foi determinada a juntada pela Ré dos documentos de sinistralidade ocorridos no período em tela, ou seja, a partir de 2012, indispensáveis para a solução do caso. É de se observar que a sinistralidade é o conjunto de ocorrências médicas cobertas, considerado o grupo atendido, ou seja, é preciso saber qual a população atendida pelos planos, suas idade e demais fatores de identificação de risco, e a quantidade e característica dos sinistros efetivamente cobertos nessa população. São dados somente disponíveis à Ré. Destarte, intimada a ré a juntar tais documentos, limitou-se a juntar um estudo atuarial de 2012 e as decisões de atualização dos preços dos planos, inclusive em desacordo com o próprio estudo. Não foram juntados dados suficientes para a realização de uma perícia atuarial por falta de dados. Destarte, o CPC tem um sistema: quando a prova depende da parte oposta àquela a quem a prova interessa, a omissão do desinteressado na prova deve redundar no acolhimento do interesse da parte a quem a prova aproveita. Assim é, por exemplo, no caso do depoimento pessoal, quando o silêncio é interpretado como confissão, na recusa em submeter-se a exame de DNA para reconhecimento da paternidade, caso em que a paternidade é reconhecida, e no caso expresso do art. 400 do CPC, quando a não juntada do documento implica em reconhecimento como verdadeiros os fatos alegados pela parte a quem a juntada dos documentos aproveita. A Autora postula que o Juízo arbitre qual seria o valor dos reajustes em razão da omissão na entrega dos documentos. O Juízo não tem como arbitrar esse valor. Não tem o mínimo conhecimento acerca dos fatos para simplesmente dizer um valor. Mas há um parâmetro. A ANS fixa anualmente o índice de reajuste dos planos particulares. Esses reajustes são baseados na sinistralidade geral da população usuária dos planos de saúde. Assim, mostra-se razoável a adoção dos índices fixados pela ANS para os planos particulares pois refletem uma sinistralidade geral, salvos se forem superiores aos reajustes efetivamente aplicados pela Ré porque, nesse caso, o grupo especial apresentaria uma sinistralidade inferior ao da média da população. Afinal, a Autora foi a vencedora da ação e a liquidação da sentença não pode levar a uma reformatio in pejus. Assim, fica a Ré intimada a juntar os dados de sinistralidade de TODO o período objeto da liquidação, em 5 dias, sob pena de aplicação dos reajustes aplicados pela ANS aos planos particulares, com base no art. 400 do CPC, salvo se superiores aos efetivamente aplicados.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45485701), em síntese, que ao Juízo singular não é atribuída a possibilidade de considerar insuficientes os elementos de prova coligidos aos autos para a finalidade de subsidiar eventual exame pericial. Argumenta que apenas o perito eventualmente nomeado pode afirmar se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para a confecção de laudo pericial, diante do conhecimento técnico exigível para o esclarecimento dos fatos. Assevera que a prova juntada aos autos do processo de origem é suficiente para subsidiar o exame pericial. Indica, nesse sentido, outras situações em que os mesmos documentos teriam sido juntados e a prova pericial teria sido produzida regularmente. Verbera também que é inadequada a multa aplicada pelo Juízo singular, pois não teria sido evidenciado o intuito protelatório dos embargos de declaração anteriormente interpostos pela agravante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a nomeação de perito, com intuito de produzir a postulada prova pericial. Pretende também que seja afastada a utilização de índice de reajuste fundamentado em resolução editada pela ANS. Postula, por fim, pelo afastamento da multa aplicada pelo Juízo singular, em decorrência de alegado intuito protelatório pretensamente decorrente da interposição de embargos de declaração pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 45485702 e Id. 45485703). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a adequação de ordem expedida pelo Juízo singular, destinada a promover a complementação do conjunto probatório considerado necessário ao deslinde da controvérsia. Ademais, também foi submetida à análise a correção da aplicação de multa pelo Juízo singular, em desfavor da recorrente, diante de eventual caráter protelatório de embargos de declaração. A agravante alega que não seria atribuída ao Juízo singular a possibilidade de considerar insuficientes os elementos de prova coligidos aos autos para a finalidade de subsidiar eventual exame pericial. Argumenta, nesse sentido, que apenas o perito eventualmente nomeado poderia afirmar se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para a confecção de laudo pericial respectivo, diante do conhecimento técnico exigível para o esclarecimento dos fatos. Assim, conclui que deve ser determinada a produção de prova pericial para que o perito nomeado indique se são suficientes os elementos de prova constantes nos autos. Nos termos do art. 369 do CPC é facultado às partes o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para “provar a verdade dos fatos” que fundamentam suas alegações, de modo a influir no resultado do julgamento. Ocorre que o julgador é o destinatário final da prova produzida nos autos, sendo sua atribuição “determinar as provas necessárias ao julgamento” da controvérsia, podendo, inclusive, indeferir as diligências consideradas “inúteis ou meramente protelatórias” (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC). No caso em análise, é possível perceber que o Juízo singular, ao promover o saneamento do processo (Id. 140861412 dos autos do processo de origem), consignou que: “(...) a solução do ponto controvertido demanda a exibição pela Ré dos extratos de pagamentos realizados a partir de 2012, de tabela onde conste a data e o percentual de cada reajuste aplicado, bem assim das tabelas de variação atuarial e de sinistralidade aplicadas ao grupo a que pertence a Autora”. Por essa razão, determinou que a ora agravante trouxesse aos autos os documentos indicados. Note-se que a produção de prova pericial não foi requerida pela ora recorrente. Além disso, convém observar que a necessidade da produção da prova pericial também não foi objeto de análise na decisão que definiu o arcabouço probatório estritamente necessário ao deslinde da causa. É importante destacar que o art. 473, § 3o, do CPC, mencionado nas razões recursais, não prevê que apenas o perito eventualmente nomeado poderia afirmar se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos. A regra prevista no dispositivo legal aludido apenas enuncia que “para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem” solicitar “documentos que estejam em poder da parte”[1]. A esse respeito, aliás, é oportuno repisar a regra prevista no art. 370 do CPC, segundo a qual o julgador é o destinatário final da prova produzida nos autos, sendo sua atribuição “determinar as provas necessárias ao julgamento” da controvérsia. Por essa razão, não assiste razão à agravante em relação à alegada incorreção da ordem judicial que determinou a juntada, aos autos, dos documentos considerados necessários pelo Juízo singular para o deslinde da causa. Em relação à multa aplicada pelo Juízo singular em decorrência da constatação de intuito protelatório na interposição de embargos de declaração pela recorrente, convém observar que a regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, enuncia o seguinte: “(...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” No caso em exame verifica-se que o Juízo singular determinou a juntada de documentos pela agravante, nos termos da decisão saneadora. Ato contínuo, a recorrente coligiu aos autos do processo de origem os documentos que entendeu suficientes para o atendimento à ordem judicial aludida (Id. 147823426 dos autos do processo de origem). O Juízo singular, no entanto, esclareceu que os documentos juntados pela recorrente não seriam suficientes para o pleno atendimento da ordem anteriormente emanada, ocasião em que concedeu novo prazo para a juntada dos documentos exigidos. Contra a referida decisão a agravante interpôs embargos de declaração (Id. 151488724 dos autos do processo de origem), ocasião em que afirmou que o Juízo singular proferiu decisão com fundamento em “premissa fática equivocada” ao considerar que os documentos coligidos anteriormente seriam insuficientes para o deslinde da controvérsia. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Assim, a despeito de terem sido conhecidos pelo Juízo singular os embargos de declaração interpostos pela recorrente é possível verificar, em relação ao argumento de que a decisão impugnada teria sido fundamentada em “premissa fática equivocada”, a ausência do pressuposto recursal intrínseco referente ao interesse de agir. Com efeito, a interposição dos embargos de declaração, no que concerne ao tema aludido, foi desnecessária e não propiciaria proveito algum à ora agravante. Com efeito, a utilização dos embargos de declaração com o intuito de repisar alegações previamente enfrentadas demonstra nítida intenção protelatória, situação que deve dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. A esse respeito atente-se para a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUTENTIDIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELOS AUTORES. REQUERIMENTO NÃO EXAMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade dos recorrentes para figurar no polo passivo da demanda. 1.1. Também é objeto do presente recurso saber se ao indeferir o requerimento de produção de prova o Juízo singular deu causa a cerceamento de defesa. 1.2. Finalmente, examina-se se se a multa aplicada na origem, em virtude da interposição de embargos protelatórios, é devida. 2. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que a recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. 2.1. Após a concessão de prazo para a regularização do recurso o recorrente não efetuou o recolhimento do valor do preparo recursal. Não é possível, portanto, conhecer o recurso interposto por Marcel Mafra Bicalho, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC. 3. A relação jurídica negocial havida entre as partes é tipicamente de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a "teoria eclética" da ação. 4.1. É possível verificar a priori a legitimidade passiva dos apelantes, pois, de acordo com a causa de pedir os valores cuja devolução requereram os postulantes foram depositados nas contas bancárias mantidas pelos réus. Aliás, o fato de terem ou não os recorrentes integrado a relação jurídica negocial é tema que diz respeito ao mérito. 5. O Juízo de origem deixou de examinar os requerimentos de produção de prova testemunhal e pericial formulados com o intuito de impugnar a autenticidade de documentos colacionados pelos autores. 5.1. O Juízo que preside o processo é o destinatário da prova e deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 5.2. A hipótese dos autos, no entanto, revela a ocorrência de dinâmica fática complexa. 5.3. É dos autores, regra geral, o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, mas é ônus e prerrogativa processual dos réus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil) a eles sendo ainda facultada a impugnação a respeito da admissibilidade ou da autenticidade de eventual prova documental (art. 436, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 5.4. Assim, devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. 5.5. A despeito da possibilidade de verificação, pelo magistrado, da necessidade de produção das provas é necessário que o indeferimento seja fundamentado (art. 93, Inc. IX, da Constituição Federal). No caso em deslinde, no entanto, o Juízo de origem nada dispôs a respeito da autenticidade dos documentos que os recorrentes pretendiam impugnar. 6. Observa-se que deve ser afirmado, de fato, o caráter protelatório nos embargos de declaração interpostos pelos apelantes MG Investimento em Tecnologia Ltda, Marin Tutunaru e Gabriel Dias de Souza. 6.1. A despeito de terem sido conhecidos os embargos de declaração é possível verificar a ausência do pressuposto recursal intrínseco referente ao interesse de agir. Com efeito, a interposição dos embargos era desnecessária e não propiciaria proveito para os recorrentes. 6.2. A utilização dos embargos de declaração com o intuito de repisar alegações previamente enfrentadas demonstra nítida intenção protelatória, situação que deve dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso interposto pelo primeiro recorrente não conhecido. 7.1. Recurso interposto por De Sousa Paula - ME (Comprebitcoins Seviços Digitais) e Deusiane de Sousa Paula desprovido. 7.2. Recursos manejados por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin, Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda, MG Investimentos em Tecnologia Ltda, Marin Tutunaru e Gabriel Dias de Souza conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (Acórdão 1607057, 07356982720188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CESSÃO FIDUCIÁRIA DE SAQUE-ANIVERSÁRIO FGTS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizados os vícios alegados. 3. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nas condenações que não envolvam a Fazenda Pública, o índice oficial de correção monetária é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 3.1. Não se exige que conste expressamente do dispositivo da decisão o índice de correção monetária a ser utilizado nos casos de condenação ao pagamento de reparação por danos morais, tendo em vista a adoção do INPC como índice oficial para esses casos. 4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de retardar a marcha processual, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1682799, 07251093420228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023) (Ressalvam-se os grifos). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. 2. O julgamento da apelação se baseou nos documentos já existentes nos autos, sobretudo nos relatórios da orientadora pedagógica do Colégio Ideal, datados de 16/3/2022 e acostados no ID 35588297, os quais não foram desconsiderados, posto que submetidos à análise do Juízo de origem, razão pela qual inexiste contradição a ser sanada no acórdão embargado. 3. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 4. Há de se ter como manifestamente protelatórios os embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no art. 1.026 do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, resultando na aplicação, às embargantes, multa sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 1675586, 07013074720228070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 473. (...) § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.